Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PENAS REDIMENSIONADAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), consistente na subtração de cabos de transmissão de telefonia, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes. As defesas buscaram a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, requereram a desclassificação para a forma tentada e revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta se enquadra no princípio da insignificância, afastando a tipicidade material; (ii) analisar a presença do dolo na conduta e a suficiência de provas; (iii) definir se o crime foi consumado ou tentado; e (iv) examinar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas constantes nos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, não havendo que se falar em ausência de dolo ou em insuficiência probatória para a condenação.
4. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível, pois o crime foi cometido mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, demonstrando elevada reprovabilidade e relevante periculosidade social da conduta, além do potencial prejuízo coletivo pela interrupção de serviço essencial.
5. Embora os cabos tenham sido cortados, não houve inversão da posse dos bens, uma vez que os réus foram surpreendidos ainda no iter criminis pela intervenção policial, o que justifica a desclassificação para furto tentado.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois um dos réus praticou o delito durante o cumprimento de pena, evidenciando maior censurabilidade da conduta.
7. Igualmente correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes.
8. Adequada a redução das penas em virtude da tentativa, aplicando fração redutora de 1/3 (um terço) diante da proximidade da consumação.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.